Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-22.2020.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0700041-22.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ONILDO GOMES DA SILVA FILHO PACIENTE: DEJAIR RODRIGUES DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ONILDO GOMES DA SILVA FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 50.604, em favor de DEJAIR RODRIGUES DA SILVA FILHO, preso desde 7/1/2020, pelo suposto descumprimento de medidas protetivas fixadas em seu desfavor, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga/DF que indeferiu a revogação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psicológica da vítima (fls. 14/16). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o decreto preventivo se embasou no delito de lesão corporal leve praticado contra sua ex-cônjuge, cuja pena máxima é de 3 (três) anos de detenção. Narra que a decisão atacada carece de motivação idônea, uma vez que desconsiderou a mudança de endereço do paciente para outro Estado, assim como, sua inclinação para a fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica e acompanhamento psicossocial. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e que a segregação cautelar, no caso, viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Por fim, aduz que a medida imposta é desproporcional, na medida em que, se condenado, o paciente será submetido a cumprimento de pena no regime aberto. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente nem que seja mediante a fixação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo ao impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco qualquer documentação voltada a esclarecer a dinâmica dos fatos a demonstrar a ilegalidade da medida extrema. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de janeiro de 2020 16:41:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora